Tribunal: TJSP
Processo: 0009580-09.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Insurgência em face da r. Decisão judicial que determinou a realização de exame criminológico, a fim de aferir o mérito do condenado à progressão de regime prisional almejada. Exame realizado durante o processamento do recurso. Regime semiaberto concedido na origem. Perda superveniente do objeto. Agravo prejudicado.